Tribunal: TJDFT
Processo: 0731566-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. EXCESSO DE PENHORA. NÃO OCORRÊNCIA. A Contadoria Judicial qualifica-se como órgão auxiliar da justiça, dotado de conhecimento técnico e isenção processual, de sorte que os cálculos por ela elaborados revestem-se da presunção de legitimidade e exatidão, não sendo possível infirmá-los mediante impugnação genérica e desprovida de elementos mínimos a indicar o seu eventual desacerto. Se os cálculos realizados pela Contadoria estão de acordo com as determinações judiciais e informações presentes nos autos, não prospera a alegação de excesso de execução. Conforme disciplina o artigo 907, do Código de Processo Civil, os eventuais valores que excederem o débito são, ao fim, restituídos ao devedor, de forma que inexiste base para o argumento de enriquecimento ilícito da parte credora.